Tribunal: TJDFT
Processo: 0742728-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. VÍCIO REDIBITÓRIO (VÍCIO OCULTO). PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PREEXISTÊNCIA DO VÍCIO NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Vício redibitório é o defeito oculto que torna inapropriada a coisa adquirida para o fim a que se destina ou que lhe diminui o valor.
2. O reconhecimento do vício redibitório depende de prova inequívoca de sua existência em momento anterior à tradição do bem ao adquirente ou que tais defeitos não tenham sido reparados a contento.
3. A não comprovação do fato constitutivo do direito alegado impõe a improcedência do pedido de rescisão contratual e indenização por danos materiais e morais.
4. Apelação não provida. Unânime.